Tribunal: STF
Processo: ARE 1325549
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO RECEBIDA COMO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA DESNECESSÁRIA. REJEIÇÃO. TESE DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO. MÉRITO: PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA. PAGAMENTO RETROATIVO DOS SALÁRIOS EM ATENÇÃO AO PISO SALARIAL. LEI 11.738/08. PISO NACIONAL ASSEGURADO NA CARTA MAGNA (ART. 206, V E VIII DA CF C/C O ART. 60, VII DO ADCT). PRAZO RAZOÁVEL PARA A ADEQUAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL ÀS DESPESAS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. APLICAÇÃO DA NORMA EM PRAZO POSTERIOR AO DEVIDO. DIREITO AS DIFERENÇAS SALARIAIS ASSEGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO FUSTIGADA QUE CONDENOU O RECORRENTE A EFETIVAR OS REAJUSTES SALARIAIS, REFERENTE AOS ANOS DE 2012, 2013 E 2014. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO EM RAZÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DESCABIMENTO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU. INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, APLICÁVEL SUBSIDIARIAMENTE AOS PROCESSOS QUE TRAMITAM PELO RITO DA LEI 12.153/09. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e LV, e 169, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    11- No caso dos autos, a parte autora busca o reajuste salarial de 2012, 2013 e 2014, ou seja, em data posterior à validade da aplicação do piso salarial determinada pelo STF. Resta evidenciado que a partir da edição da referida lei e das datas estipuladas nos julgamentos do STF, o recorrente teve tempo suficiente para proceder com as devidas adaptações legais, não podendo valer-se da sua mora em próprio benefício, principalmente diante da inexistência de justificações plausíveis. Não pode o ente municipal simplesmente alegar a ausência de previsão de recursos para justificar o não pagamento do piso salarial aos profissionais da educação básica, no período determinado, principalmente por ter sido concedido ao administrador um prazo razoável para adequação de suas despesas ao piso salarial, não somente em relação ao plano de carreira, mas também quanto à remuneração, o que inevitavelmente repercutiria no campo orçamentário e fiscal.
    12- Ademais, mesmo depois de adotadas as providências do artigo 169 da CF e repasse do FUNDEB, o Município que não consiga cumprir o pagamento do piso salarial nacional do magistério municipal, poderia requerer a União à complementação dos recursos através de procedimento previsto na Lei 11.738/08, ou adequar suas despesas mediante redução dos gastos com cargos em comissão ou exoneração de servidores não estáveis. No entanto, o ente municipal quedou-se inerte, uma vez que não há notícia nos autos de ação em sentido contrário.
    13- Ao contrário do que quer fazer crer o recorrente, não se está dizendo aqui que os vencimentos dos professores do Município devam ser automaticamente reajustados quando da atualização do piso nacional do magistério. A questão aqui é apenas de observância ao que estabelece a própria legislação municipal, a qual toma como base a aplicação de níveis de escalonamento, sem olvidar o valor do piso nacional pago a um professor na situação descrita no art. 2º da Lei nº 11.738/2008. No caso em estudo, foi requerido o reajuste salarial em 2012, no percentual de R$ 22,22% e em 2013 no percentual de R$ 7,97%, e em 2014, ou seja, após a data estabelecida pelo STF, com a observância do escalonamento previsto na lei municipal 833/2010. A Lei Municipal nº 833/2010, artigos 36, 57 e 58, estabelece índices de escalonamento horizontal e vertical para o cargo de professor e pedagogo do Município de Itabaianinha/SE. Tais índices são utilizados como referência para determinar os valores dos vencimentos a serem pagos aos servidores.
    14- Os percentuais de reajuste devem ser aplicados sobre o piso salarial, incidindo-se em seguida os índices de escalonamento vertical e horizontal da carreira prevista na legislação municipal. Devo frisar que não se pretende aplicar o percentual de reajuste do piso sobre os vencimentos da requerente, mas sua repercussão na carreira, em virtude dos escalonamentos horizontais e verticais, do reajuste sobre o piso salarial. Não se diga, também, que se está tratando de regime jurídico anterior. Todas as questões trazidas por ambas as partes e decididas na sentença tomaram como base a legislação em vigor nos anos de 2012, 2013 e 2014, período objeto da pretensão autoral. Dita legislação, é bom que se frise, é exatamente a mesma invocada pelo Município em suas manifestações, quais sejam, as Leis Complementares Municipais nos 832/2010 e 833/2010 e as Leis Municipais nos 900/2013, 921/2014 e 925/2014. Destarte, não merece retoque a sentença fustigada que bem apreciou o direito autoral e as provas deduzidas nos autos.
    15- Acrescente-se que, ao contrário do que aduz o recorrente, não se trata de vinculação de remuneração de servidor público, mas sim de fiel cumprimento da legislação de regência e do piso nacionalmente previsto, de modo que é imperiosa a aplicação da determinação do MEC a todos os entes federativos, por força de lei de cunho federal.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
     
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
     
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
     
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente